Tribunal: STF
Processo: ARE 1408236
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.